Tribunal: TJES
Processo: 5003257-80.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Curso de Formação
Data de julgamento: 2022-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003257-80.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GEILZA RODRIGUES DA SILVA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº 5003257-80.2022.8.08.0000

Recorrente: Geilza Rodrigues da Silva

Recorrido: Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

GEILZA RODRIGUES DA SILVA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 245177)

em razão da
DECISÃO
(ID 2451778, págs. 60/70) proferida pelo
JUÍZO DA

4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA
, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR
impetrado pela Recorrente em face de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, cujo
decisum
indeferiu o pedido liminar.

Irresignada, a Recorrente sustenta, em síntese, que:
I)
“em virtude de problema de saúde a Agravante não pode comparecer a prova física, apresentando o devido laudo médico (gastroenterite – CID A09), devidamente publicado na Ata n° 001/2022 CPATAF (BECG nº: 007, de 04.02.2022)”;

II)
“no BECG nº: 007, de 04.02.2022 foi a Agravante considerada ‘INAPTA COM AMPARO’, ou seja, lhe sendo garantido o direito de realizar um novo teste físico. Porém para a surpresa da Agravante, no BECG nº: 010 de 09.03.2022 foi retificado o BECG nº: 007, de 04.02.2022 passando a considerar a Impetrante ‘INAPTA’, ou seja, sem amparo legal”;

III)
“a Agravante foi eliminada do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos – CAS 20221/2022 por não preencher o item 8.5.12 da Diretriz nº 002/2022, ou seja, a remarcação de TAF somente poderá ocorrer na hipótese de afastamento do militar em decorrência de acidente de serviço ou enfermidade que possui relação de causa e efeito”;

IV)
“a Agravante entende que há violação ao principio da isonomia e razoabilidade, uma vez que permite a remarcação do TAF (Teste de aptidão física) em decorrência de acidente de serviço ou enfermidade com relação de causa e efeito com o trabalho, contudo, não permite a remarcação do TAF (Teste de Aptidão Física) em decorrência de enfermidade sem relação de causa e efeito”;
V)
“é ilegal a questão, ou seja, ter ‘pesos’ distintos para questões similares”.

Diante disso, pugna pela atribuição de efeito ativo ao presente Recurso, reformando da Decisão combatida, determinando que
“seja declarado a suspensão do BECG nº: 020, de 17.03.2021 que eliminou a Agravante do processo seletivo do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos – CAS; a reinclusão da Agravante no processo seletivo do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos – CAS, sendo novamente convocado para realização do TAF (Teste de Aptidão Física); Uma vez aprovada, que possa realizar as demais etapas do certame e demais atos promocionais”,
e, ao final, seja conhecido e provido o presente Recurso.

Decisão (ID 2467269) proferida por esta Relatoria, que indeferiu o pedido de efeito ativo pleiteado pela Recorrente.

Devidamente intimada, a parte Recorrida apresentou Contraminuta no ID 2566688.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº 5003257-80.2022.8.08.0000

Recorrente: Geilza Rodrigues da Silva

Recorrido: Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

VOTO

Consoante relatado,
GEILZA RODRIGUES DA SILVA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 245177)

em razão da
DECISÃO
(ID 2451778, págs. 60/70) proferida pelo
JUÍZO DA

4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA
, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR
impetrado pela Recorrente em face de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, cujo
decisum
indeferiu o pedido liminar.

Irresignada, a Recorrente sustenta, em síntese, que:
I)
“em virtude de problema de saúde a Agravante não pode comparecer a prova física, apresentando o devido laudo médico (gastroenterite – CID A09), devidamente publicado na Ata n° 001/2022 CPATAF (BECG nº: 007, de 04.02.2022)”;

II)
“no BECG nº: 007, de 04.02.2022 foi a Agravante considerada ‘INAPTA COM AMPARO’, ou seja, lhe sendo garantido o direito de realizar um novo teste físico. Porém para a surpresa da Agravante, no BECG nº: 010 de 09.03.2022 foi retificado o BECG nº: 007, de 04.02.2022 passando a considerar a Impetrante ‘INAPTA’, ou seja, sem amparo legal”;

III)
“a Agravante foi eliminada do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos – CAS 20221/2022 por não preencher o item 8.5.12 da Diretriz nº 002/2022, ou seja, a remarcação de TAF somente poderá ocorrer na hipótese de afastamento do militar em decorrência de acidente de serviço ou enfermidade que possui relação de causa e efeito”;

IV)
“a Agravante entende que há violação ao principio da isonomia e razoabilidade, uma vez que permite a remarcação do TAF (Teste de aptidão física) em decorrência de acidente de serviço ou enfermidade com relação de causa e efeito com o trabalho, contudo, não permite a remarcação do TAF (Teste de Aptidão Física) em decorrência de enfermidade sem relação de causa e efeito”;
V)
“é ilegal a questão, ou seja, ter ‘pesos’ distintos para questões similares”.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, foi proferida a Decisão de ID 2467269, pelo eminente Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, indeferindo o efeito ativo pleiteado, nos seguintes termos:

“
DECIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito ativo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015).

Ab initio,
cumpre historiar que a Recorrente impetrou
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR
, sustentando que se inscreveu no Processo Seletivo do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS/2021-2022)
sendo “devidamente aprovada na 1ª etapa (inscrição) e 2ª etapa (homologação de inscrição)”.
Acontece, porém, que
“em virtude de problema de saúde a Agravante não pode comparecer a prova física, apresentando o devido laudo médico (gastroenterite – CID A09), devidamente publicado na Ata n° 001/2022 CPATAF (BECG nº: 007, de 04.02.2022)”.

Alegou, na oportunidade, que
“se encontrava com gastroenterite de origem infecciosa na data de realização do TAF (Teste de Aptidão Física) ficando assim impossibilitada para a realização do exame”.

Desta forma,
“no BECG nº: 007, de 04.02.2022 foi a Agravante considerada ‘INAPTA COM AMPARO’, ou seja, lhe sendo garantido o direito de realizar um novo teste físico. Porém para a surpresa da Agravante, no BECG nº: 010 de 09.03.2022 foi retificado o BECG nº: 007, de 04.02.2022 passando a considerar a Impetrante ‘INAPTA’, ou seja, sem amparo legal”.

Nesta seara, informou ter sido
“eliminada do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos – CAS 20221/2022 por não preencher o item 8.5.12 da Diretriz nº 002/2022, ou seja, a remarcação de TAF somente poderá ocorrer na hipótese de afastamento do militar em decorrência de acidente de serviço ou enfermidade que possui relação de causa e efeito”.

Assim,
“a Agravante entende que há violação ao principio da isonomia e razoabilidade, uma vez que permite a remarcação do TAF (Teste de aptidão física) em decorrência de acidente de serviço ou enfermidade com relação de causa e efeito com o trabalho, contudo, não permite a remarcação do TAF (Teste de Aptidão Física) em decorrência de enfermidade sem relação de causa e efeito”.

Diante disso, a Recorrente pleiteou a concessão de medida liminar, para que fosse
“declarada a suspensão do BECG nº: 020, de 17.03.2021 que eliminou a Impetrante do processo seletivo do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos – CAS; determinado a reinclusão da Impetrante no processo seletivo do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos – CAS, sendo novamente convocado para realização do TAF (Teste de Aptidão Física); Uma vez aprovado que possa realizar as demais etapas do certame e demais atos promocionais”.

Na hipótese de prolação da Decisão guerreada, o Magistrado de Piso indeferiu o pleito liminar, por considerar que
“a legislação de regência do processo de seleção é clara ao estabelecer as hipóteses em que é permitida a remarcação do teste de aptidão física”,
sendo que
“a disposição não ofende o princípio da proporcionalidade, como pretende fazer crer a Impetrante”.

Com efeito, acerca da matéria debatida nos autos, o
Excelso Supremo Tribunal Federal
, em sede de
Repercussão Geral
, enfrentou a matéria em questão, por ocasião do
Recurso Extraordinário nº 630733 - DF
, sendo fixada a tese no sentido de
reconhecer a inexistência de direito de candidatos à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, salvo contrária disposição editalícia.

In casu,
a despeito de a Recorrente demonstrar que, ao tempo da realização da prova de aptidão física, encontrava-se impossibilitada de participar dos testes, em razão de se encontrar com
“gastroenterite de origem infecciosa”,
certo é que tal situação não é suficiente para reconhecer o direito de a mesma realizar prova de segunda chamada.

Ademais, na
Diretriz nº 002/2022
(ID 2451778, págs. 26/37), que regulamenta o
Processo Seletivo do Curso de Habilitação de Sargentos
em questão, há previsão normativa no sentido de que apenas
“
o militar que estiver afastado da atividade policial em razão de acidente de serviço ou que com ele possua relação de causa e efeito
, verificado e comprovado de acordo com as normas pertinentes da PMES (Documento Sanitário de Origem Homologado) e não conseguir se submeter ao TAF até o final do referido processo seletivo, não será matriculado no curso, mas, se estiver classificado dentro do limite vagas, terá uma vaga reservada para o próximo CHS”
(item 8.5.12).

No caso dos autos,
a doença que acometia a Recorrente no momento da realização do Teste Físico não possuía relação de causa e efeito com o serviço militar, e, portanto, a mesma foi considerada inapta, nos termos do BECG nº: 010 de 09.03.2022, de modo que, ao menos em um juízo de cognição embrionário, não há qualquer ilegalidade no ato administrativo que declarou a Recorrente inapta.

Destaca-se que este é o posicionamento firmado no âmbito deste
Egrégio Tribunal de Justiça
,
in verbis:

“
EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ORDINÁRIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 01⁄2010 – IASES. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE DE O RECORRENTE PARTICIPAR DOS TESTES FÍSICOS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. PRETENSÃO À REMARCAÇÃO DA PROVA DE APTIDÃO FÍSICA AFASTADA. ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE PROVA DE SEGUNDA CHAMADA PARA CANDIDATO QUE NÃO PARTICIPOU DO TESTE FÍSICO POR CIRCUNSTÂNCIA PESSOAL AINDA QUE DE CARÁTER FISIOLÓGICO OU FORÇA MAIOR RESSALVADA DISPOSIÇÃO EDITALÍCIA EM SENTIDO CONTRÁRIO. AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO NESSE SENTIDO POR OCASIÃO DO EDITAL Nº 01⁄2010. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
O Excelso Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, por ocasião do Recurso Extraordinário nº 630733-DF, firmou orientação no sentido de reconhecer a inexistência de direito de candidatos à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, salvo contrária disposição editalícia
.

II.

No caso, verificou-se que o Edital nº 01⁄2010 - IASES, por força de seu item 8.5, foi expresso em estabelecer que a ausência de candidato à prova física, por qualquer motivo, seria interpretada como desistência, levando à conclusão de que, independente da existência de força maior, não haveria remarcação do teste
. Neste particular, embora seja incontroversa a ocorrência do acidente que ocasionou lesões ao Recorrente, dias antes da realização do Teste Físico, a mera existência de previsão editalícia que impede a realização de novo teste físico pelo candidato, foi bastante para concluir pelo acerto da Sentença, não sendo o caso de violação ao princípio isonômico no tratamento com os demais candidatos, coerente, assim, com a orientação firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, em sede Repercussão Geral.

III.
Recurso conhecido e improvido.”

(
TJES,
Classe: Agravo Interno Ap, 024100401009, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2016, Data da Publicação no Diário: 17/05/2016)

Desta forma,
em juízo sumário de cognição
, não verifico presentes os requisitos autorizadores -
periculum in mora
e
fumus boni iuris
- à concessão do efeito suspensivo ao Recurso, diante da inexistência de elementos que comprovem a presença da probabilidade do direito.

Isto posto,
INDEFIRO, o pedido de efeito suspensivo e ativo pleiteado pela Recorrente, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intime-se a Recorrente para ciência do presente
decisum
.

Intime-se o Recorrido para formalizar a Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Oficie-se ao Magistrado, na origem, para ciência e cumprimento da presente Decisão.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR”

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Acerca da matéria debatida nos autos, o
Excelso Supremo Tribunal Federal
, por ocasião de julgamento do
Recurso Extraordinário nº 630733 - DF
, em sede de
Repercussão Geral
, fixou tese no sentido de
reconhecer a inexistência de direito de candidatos à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, salvo contrária disposição editalícia.

Na hipótese dos autos, a
Diretriz nº 002/2022
(ID 2451778, págs. 26/37), que regulamenta o
Processo Seletivo do Curso de Habilitação de Sargentos
, possui previsão normativa no sentido de que apenas
“
o militar que estiver afastado da atividade policial em razão de acidente de serviço ou que com ele possua relação de causa e efeito
, verificado e comprovado de acordo com as normas pertinentes da PMES (Documento Sanitário de Origem Homologado) e não conseguir se submeter ao TAF até o final do referido processo seletivo, não será matriculado no curso, mas, se estiver classificado dentro do limite vagas, terá uma vaga reservada para o próximo CHS”
(item 8.5.12).

In casu,
a despeito de a Recorrente demonstrar que, ao tempo da realização da prova de aptidão física, encontrava-se impossibilitada de participar dos testes, em razão de se encontrar com
“gastroenterite de origem infecciosa”,
certo é que tal situação não é suficiente para reconhecer o direito de a mesma realizar prova de segunda chamada, uma vez que referida doença
não possui relação de causa e efeito com o serviço militar, motivo pelo qual a Recorrente restou considerada inapta, nos termos do BECG nº: 010 de 09.03.2022.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE CANDIDATOS À PROVA DE SEGUNDA CHAMADA. PREVISÃO NO EDITAL DE QUE APENAS DOENÇAS QUE POSSUEM RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO COM O SERVIÇO MILITAR É QUE GERAM DIREITO À SEGUNDA CHAMADA. DOENÇA DA RECORRENTE QUE NÃO POSSUI RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO COM O SERVIÇO MILITAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
O Excelso Supremo Tribunal Federal, por ocasião de julgamento do Recurso Extraordinário nº 630733 - DF, em sede de Repercussão Geral, fixou tese no sentido de reconhecer a inexistência de direito de candidatos à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, salvo contrária disposição editalícia.

II.
Na hipótese dos autos, a Diretriz nº 002/2022 (ID 2451778, págs. 26/37), que regulamenta o Processo Seletivo do Curso de Habilitação de Sargentos, possui previsão normativa no sentido de que apenas
“o militar que estiver afastado da atividade policial em razão de acidente de serviço ou que com ele possua relação de causa e efeito, verificado e comprovado de acordo com as normas pertinentes da PMES (Documento Sanitário de Origem Homologado) e não conseguir se submeter ao TAF até o final do referido processo seletivo, não será matriculado no curso, mas, se estiver classificado dentro do limite vagas, terá uma vaga reservada para o próximo CHS”
(item 8.5.12).

III.
In casu,
a despeito de a Recorrente demonstrar que, ao tempo da realização da prova de aptidão física, encontrava-se impossibilitada de participar dos testes, em razão de se encontrar com
“gastroenterite de origem infecciosa”,
certo é que tal situação não é suficiente para reconhecer o direito de a mesma realizar prova de segunda chamada, uma vez que referida doença não possui relação de causa e efeito com o serviço militar, motivo pelo qual a Recorrente restou considerada inapta, nos termos do BECG nº: 010 de 09.03.2022.

IV.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, nego-lhe provimento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.